Tribunal: TJDFT
Processo: 0714495-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714495-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINA FERREIRA DE PAIVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDINA FERREIRA DE PAIVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706081-63.2021.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 118417052, que determinou a suspensão da tramitação até o julgamento final do agravo de instrumento interposto. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos interpostos, tendo ele se manifestado pelo seu improvimento (ID 120879466). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois a questão foi apreciada na decisão recorrida, tendo sido indeferido. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido na própria decisão recorrida. Ressalte-se, por oportuno, que este recurso é repetição de embargos de declaração já interpostos nestes autos, com exatamente a mesma fundamentação, que a parte interpôs em face da determinação de suspensão da tramitação processual para aguardar-se o trânsito em julgado no recurso interposto, por motivos já diversas vezes esclarecidos nestes autos. A reiteração de recursos que em nada inovam ou acrescentam apenas movimenta a máquina judiciária inutilmente e tumultua desnecessariamente a marcha processual e pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” (ID 121074766 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35097587), que o feito principal trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Após diversas idas e vindas, o Juízo a quo determinou a suspensão dos autos até julgamento definitivo do AGI 0737683-29.2021.8.07.0000. Ocorre que, o(s) autor(es) houve por bem opor embargos de declaração nos autos requerendo o prosseguimento do feito, mediante o pagamento das parcelas incontroversas, contudo, foram eles rejeitados. Sustenta que o entendimento do Juízo a quo não merece prosperar, pois não observou ele a existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Diz que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Consigna que o Supremo Tribunal Federal, na solução do “Tema 28” da sua repercussão geral, concernente ao RE n. 1.205.530, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Destaca que há obscuridade na decisão embargada, pois não restou claro se o juízo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0737683-29.2021.8.07.0000. Aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao retromencionado recurso, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu tal efeito no agravo, e ao disposto nos arts. 2o, 1.026 e 1.029, todos do Código de Processo Civil. Aduz que não há dúvidas acerca do erro do posicionamento adotado e do fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo, ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independentemente do julgamento do AGI 0737683-29.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo (ID’s 35097588 e 35097589). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDINA FERREIRA DE PAIVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706081-63.2021.8.07.0018. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que, recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar à parte agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. Com efeito, não vislumbro a possibilidade de que, durante o processamento do presente recurso, os agravantes possam vir a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela parte agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022 15:40:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator